Tribunal: TJSP
Processo: 2171606-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171606-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FFE
CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravada
GLAUCIA VIEIRA BRISOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171606-67.2020.8.26.0000 -Voto no 24433 jv fco
2
VOTO No 24433 JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171606-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - FORO DE SOROCABA - 1a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AGRAVANTE: FFE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: GLAUCIA VIEIRA BRISOLA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários
advocatícios.
Compensação.
Inadmissibilidade,
diante
da
sucumbência parcial determinada na sentença. Vedação, nos termos
do art. 85, § 14, do CPC. Honorários sucumbenciais que, ademais,
pertencem ao patrono e não às partes (art. 23, da Lei 8.906/94).
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls. 327/329), que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a pretensão à
compensação de honorários advocatícios.
Sustenta a agravante, em suma, que não houve impugnação específica
quantos aos valores apresentados, porquanto a agravada não apontou qual a quantia
entende correta, pelo que é de rigor a rejeição liminar da impugnação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a juíza
monocrática a acolheu, parcialmente, nos seguintes termos (fls. 327, a partir do
antepenúltimo §):
Preliminarmente, afasto o pedido de rejeição liminar da impugnação ao
cumprimento de sentença, posto que a impugnante não traz a tese de excesso de
execução, mas sim de compensação indevida. Nesse sentido, a monta final é
decorrência lógica do pedido, bastando incluir a verba dos honorários sucumbenciais da
patrona da impugnante.
Pois bem.
O impugnado apresentou cumprimento de sentença, aduzindo fazer jus a
recebimento de R$ 55.996,83 a título de condenação principal; R$ 431,04 para as custas
e despesas processuais; R$ 5.596,68 como honorários sucumbenciais. Como fora
igualmente condenado no pagamento de honorários à patrona da impugnante, em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171606-67.2020.8.26.0000 -Voto no 24433 jv fco
3
10.960,54, pretende compensar os valores. Sem razão.
Isso porque não se trata de dívidas recíprocas entre as mesmas partes. A
cifra de R$ 10.960,54 é devida pelo impugnado à patrona da impugnante, e não à
impugnante, ao passo que a advogada nada deve à empresa impugnada e sim sua
cliente. Não se aplica, então, o art. 368 do Código Civil à hipótese.
Agiu acertadamente a digna magistrada a quo.
Não se há falar em rejeição liminar da impugnação, conforme acima
anotado, porquanto se trata de alegação de compensação de honorários indevida, diante
da sucumbência parcial, o que se vê de mera leitura da planilha de débito apresentada,
bastando meros cálculos aritméticos para a exclusão da compensação.
E, ainda, há expressa vedação à compensação da verba honorária
apresentada pela agravante, diante do sucumbimento recíproco, nos termos do art. 85, §
14, do Código de Processo Civil.
Ademais, os honorários pertencem ao causídico e não à parte, conforme
disposto no artigo 23, da Lei 8.906/94, o que corrobora a vedação à compensação.
Nesse sentido, julgado deste E.TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS)

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO
PROVIDO. Considerando que os honorários sucumbenciais são de
titularidade do patrono, e não da parte, impossível a sua compensação, já
que ausente identidade entre credor e devedor, nos termos do artigo 368,
do Código Civil. Ademais, há expressa vedação de compensação de
honorários advocatícios no § 14, do artigo 85, do Código de Processo
Civil. (TJSP; Agravo de Instrumento 2179053-09.2020.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro:
02/09/2020).
Por tais razões, a decisão é mantida como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator